Tribunal: STF
Processo: HC 209358
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de falsidade ideológica e de violação da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Substituição da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 596.671, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi "condenado às penas de 2 anos de reclusão e 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado, mais 30 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 9 meses e 10 dias, como incurso no art. 299, caput, c/c 61, II, b, do CP e art. 307, parágrafo único, do CTB, na forma do art. 69 do CP".



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa, “tão somente para readequar o regime inicial imposto para início do cumprimento das penas de detenção, estabelecendo que as penas finalizaram e 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto”.



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Relatora do HC 596.671, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso, destacando que o paciente:



    “1º) respondeu todo o processo em liberdade; 



    2º) cometeu o crime sem violência ou grave ameaça; 



    3º) possui residência fixa, residindo ele juntamente com sua família Rua Benedito Castro de Oliveira, nº 28, Bairro dos Cubas, Socorro/SP, CEP 13.960-000; 



    4º) exerce a profissão de mecânico de motocicleta na cidade de Socorro/SP, conforme comprovam as declarações em anexas; 



    5º) é arrimo de família.”



6. Prossegue a narrativa para sustentar a possibilidade, no caso, da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos, sob os seguintes argumentos:



    “1º) o Paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão; 



    2º) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; 



    3º) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do Paciente, demonstram que a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritiva de direitos é suficiente para a reprimenda do Paciente.”



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial aberto, assim como seja determinada a substituição da pena privativa de liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, conforme certidão juntada aos autos (doc-e 10), verifico que a condenação transitou em julgado para a defesa em 04.03.2020 e para a acusação em 12.03.2020.



12. Não bastasse isso, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente se se considerar que “o Paciente, além de ser reincidente, ostenta maus antecedentes” (trecho da decisão do STJ). De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



13. Quanto à possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos, verifico que matéria não foi sequer apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame do tema pelo STF, sob pena de supressão de instância.



14. Ainda que assim não fosse, em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, verifico que as instâncias de origem indeferiram a substituição da pena privativa de liberdade com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da reincidência do acionante. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator